Tribunal: TJPA
Processo: 0005574-65.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL. CONTRADIÃÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. ACÃRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÃRIAS VENTILADAS NO RECURSO DE APELAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando nÃ£o se constata qualquer contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o no julgado, buscando, na verdade, o embargante, tÃ£o somente, o reexame de teses anteriormente questionadas e apreciadas, o que nÃ£o Ã© cabÃvel na estreita via dos declaratÃ3rios.2. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0005574-65.2018.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CASTANHAL/PA (2ª VARA CRIMINAL)
EMBARGANTE: JHONI SANTOS DOS SANTOS (ADVOGADO TARCÍSIO DE SOUSA BRITO - OAB/PA Nº 22.753)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 217.935 (PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIA NO DIA 14/05/2020)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.
Deve permanecer inalterado o
decisum
embargado quando não se constata qualquer contradição ou omissão no julgado, buscando, na verdade, o embargante, tão somente, o reexame de teses anteriormente questionadas e apreciadas, o que não é cabível na estreita via dos declaratórios.
2.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer dos embargos de declaração e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início previsto às 14h do dia vinte e seis de julho de dois mil e vinte e um e término às 14 horas do dia dois de agosto de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 26 de julho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005574-65.2018.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CASTANHAL/PA (2ª VARA CRIMINAL)
EMBARGANTE: JHONI SANTOS DOS SANTOS (ADVOGADO TARCÍSIO DE SOUSA BRITO - OAB/PA Nº 22.753)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 217.935 (PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIA NO DIA 14/05/2020)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jhoni Santos dos Santos,
por intermédio do advogado Tarcísio de Sousa Brito, em face do Acórdão nº 217.935, de minha relatoria, proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e julgou improcedente a apelação criminal interposta pelo embargante, redimensionando, de ofício, a pena de multa aplicada.

Em sua inicial, sustenta o embargante a existência de
contradição
e
omissão
no v. acórdão, destacando, em resumo:

a)
o vício existente no
Auto de Reconhecimento de Pessoa
, pois não observado o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, acrescentando que:
1)
não se fazia presente na Delegacia de Polícia no dia em que realizado seu reconhecimento, inexistindo possibilidade da menor o ter identificado na ocasião;
2)
as testemunhas que assinaram o mencionado auto foram as próprias vítimas Manoel Andrade Palheta e Sara Moreira Palheta, o que, no seu entender, retiraria sua força probante;

b)
a
ilegalidade do depoimento do codenunciado Lenilson Sodré Silva
, afirmando que:
1)
na decisão embargada ¿
faltam indicações mínimas e necessárias acerca dos motivos que ensejaram a improcedência do pedido, em face dos argumentos trazidos aos autos¿;
2
)
¿a ASSINATURA da confissão espontânea de LENILSON, de fls. 58, é totalmente diferente da assinatura do RG de fls. 61, anexado pela polícia no IPL. O que um exame de grafodocumentoscopia certamente apontará se realmente a assinatura é da mesma pessoa, o que se requer¿;
3)
¿os outros acusados, ao serem presos, eram conduzidos para o IML, Lenilson não foi levado para que submetesse ao procedimento¿.

Com força nessas considerações, postula, ao final, o acolhimento dos Embargos de Declaração, objetivando sanar os supostos vícios existentes na decisão questionada, modificando-a em seu benefício, além de prequestionar a matéria.
É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame,
impende salientar que os Embargos de Declaração,
como é sabido,
não visam à revisão do julgado
, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de
dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

No caso vertente, a defesa, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de contradição e omissão a serem sanadas no v. acórdão. No entanto, a
verdade é que as teses defensivas foram devidamente examinadas e indeferidas fundamentadamente no acórdão embargado, inexistindo qualquer tipo de lacuna a ser preenchida
.

Com efeito, não é necessário muito esforço cognitivo para se chegar à conclusão de que esta e. 2ª Turma de Direito Penal examinou e indeferiu os pleitos defensivos, expondo adequadamente
:
a) a
validade do reconhecimento pessoal
realizado, sobretudo considerando, insisto, que a vítima R.P.L. conhecia o embargante antes da prática criminosa, afastando, por consequência lógica, a exigência de cumprimento integral do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal; b) a
inexistência de ilegalidade no depoimento prestado pelo também denunciado Lenilson Sodré Silva.

A despeito de não ter sido questionado nas razões recursais do apelo, inovando o embargante neste ponto, saliento, como reforço argumentativo, que o fato do embargante não estar presente no dia do seu reconhecimento não tem o condão de retirar sua força probante, uma vez que, apesar do erro material existente em parte do referido auto
1
, o exame de todo o acervo probatório deixa evidente que o reconhecimento procedido na Delegacia de Polícia pela vítima R.P.L. ocorreu por meio de fotografia (fato esse, diga-se de passagem, reconhecido pela própria defesa nas razões do recurso de apelação
2
)
,
o que, evidentemente, não exige a presença física do acusado.

De mais a mais, quanto ao argumento de que as vítimas Manoel Palheta e Sara Moreira assinaram como testemunhas no referido auto de reconhecimento procedido pela menor R.P.L
.,
cumpre anotar que tal fato, ao lado de se tratar de mais uma inovação,
não é suficiente, por si só, para fragilizar a identificação procedida
, máxime quando considerado que R.P.L confirmou, em sede judicial, que havia feito o reconhecimento na fase policial, bem como, que os mencionados ofendidos - ao contrário de R.P.L. - declararam não terem condições de reconhecer os agentes criminosos, demonstrando, assim, a ausência de interesses escusos ao assinar o referido auto como testemunhas, após presenciarem o ato.

Por outro lado,
não constato, como tenta fazer crer o embargante, que a assinatura do codenunciado Lenilson Sodré constante no termo de seu depoimento na Delegacia de Polícia seja ¿totalmente diferente¿ da contida no seu RG, encontrando-se, inclusive, precluso o seu direito de pleitear a realização de exame de ¿grafodocumentocopia¿,
o qual
deveria ter sido requerido quando da apresentação da resposta à acusação
ou, ainda, caso surgida sua necessidade durante a instrução processual, após o seu término e
antes de apresentação das respetivas alegações finais
, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal
3
.

Por relevante, não custa enfatizar a existência das declarações testemunhais, confirmando que o denunciado prestou depoimento na fase administrativa, oportunidade em que Lenilson Sodré narrou os fatos na linha do relatado pelas vítimas, acrescentando, ainda, circunstâncias não declaradas pelos ofendidos, que dizem respeito ao planejamento da ação delituosa e à posterior divisão dos bens subtraídos.

No mais,
ad argumentandum

tantum
,
sem a necessidade de maiores ilações
,
anoto que a alegação -
também não trazida nas razões do recurso de apelação
- de que somente o acusado Lenilson Sodré Silva não foi levado ao Instituto Médico Legal é justificada pelo fato de - ao contrário dos demais denunciados - não ter sido preso em nenhum momento durante a persecução criminal, tendo apenas e tão somente prestado seu depoimento perante à autoridade policial.

Desse modo, nenhum dos pontos reclamados nos embargos deixou de ser examinado quando do julgamento da apelação criminal. Em verdade, os embargantes, inconformados com a negativa do Juízo
a quo
e
ad quem
em dar uma resposta conforme seus interesses utilizam-se, infelizmente, dos mecanismos processuais para trazer teses já ultrapassadas em momentos anteriores
.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. INDEVIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
I - O acórdão embargado foi muito claro ao rechaçar as teses defensivas
, notadamente o incremento da pena-base nos vetores culpabilidade e consequências do crime com base no montante de recursos desviados de entidade pública estadual de ensino, quantia de R$ 359.604,49 (trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), elementos concretos extraídos dos autos que extrapolam o tipo penal. II -
O julgado recorrido não padece de qualquer omissão, porquanto desproveu fundamentadamente o agravo regimental no agravo em recurso especial, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte embargante, que pretende, na verdade, o reexame da matéria já julgada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados.¿

(
STJ -
EDcl no AgRg no AREsp: 1028389 RJ 2016/0326872-5, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 18/04/2018 - grifei).

Para finalizar, no que diz respeito ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido
quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada
, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Assim sendo,
se não há contradição ou omissão a suprir, nego provimento aos embargos,
uma vez que não se pode reduzi-lo a simples tentativa de renovar o julgamento do processo,
ao sabor da conveniência do embargante.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿
Convidada a proceder com o reconhecimento dos acusados, a
vítima

foi levada para a sala segura, de onde podia vê-los e de onde não podia ser levada podia ser vista. Ao ser postas em sua frente pessoas algo semelhantes entre si
,
RECONHECEU, sem sombra de dúvidas, os indivíduos JOELSON MOREIRA DAMIÃO
(...)
e JHONI SANTOS DOS SANTOS

(...) os quais foram reconhecidos por
meio de fotografia
, como sendo os indivíduos que participaram do assalto a casa de seu avô
¿
(grifei e sublinhei).

2
¿Em seu depoimento,
RAYSSA foi clara que somente identificou JHONI
, e consequentemente os demais, após 15 dias do ocorrido, quando lhe
fora apresentado duas fotos,
e após uma amiga sua supostamente ter informado que havia assaltado sua casa. (...) Ocorre que
ela somente identificou o Apelante
após 15 dias
por meio de fotos
(...) Ademais,
conforme depoimento do Investigador de Polícia, Victor Correia Barbosa,
`Inicialmente, quando da notícia Crime, as vítimas não teriam citado nomes, e que somente
uma das vítimas teria reconhecido os acusados por meio de fotos apresentadas¿
(grifei).

3
¿
Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência
, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o
acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução
¿.